Tribunal: TJMT
Processo: 1016598-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1016598-34.2020.8.11.0000
Agravante: SINDICATO INTERM. DOS EMP. NO COM. DE BARES, RESTAURANTES E CONGENERES DA REGIAO SUL DO ESTADO DO MATO GROSSO
Agravado: MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo SINDICATO INTERM. DOS EMP. NO COM. DE BARES, RESTAURANTES E CONGENERES DA REGIAO SUL DO ESTADO DO MATO GROSSO, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1014266-85.2020.8.11.0003 impetrado em desfavor do Município de Rondonópolis, que indeferiu o pedido liminar, consubstanciado no pedido de autorização de funcionamento dos bares, restaurantes, lanchonetes, cafés, pizzarias e similares, sem a restrição de dias e horários imposta pelo Decreto Municipal no 9.623/2020, permitindo a comercialização de bebidas alcóolicas, com a determinação de abstenção de aplicação de sanções.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, o Prefeito de Rondonópolis editou o Decreto no 9.623/2020, restringindo os dias e horários de funcionamento de restaurantes, lanchonetes, cafés, pizzarias e similares, bem como o consumo de bebidas alcoólicas após as 19 horas.
Assevera que, alguns setores como bares e lojas de conveniência, foram mais afetados, tendo em vista a determinação de que estes, durante todo o horário de funcionamento, não poderiam disponibilizar mesas para atendimento aos clientes.
Argumenta que o Decreto Municipal viola o principio da isonomia, da livre iniciativa, a impessoalidade e a legalidade, ao fundamento de que, casas lotéricas, academias e feiras livres estão autorizados a funcionar em horário comercial.
Afirma que, não poderia o Município, por meio de Decreto, restringir atividades consideradas essenciais, inexistindo estudo técnico científico no sentido de que a limitação do comércio constitua medida eficaz para o enfrentamento e combate ao coronavírus.
Alega que, as medidas adotadas pelo Decreto mostram-se em dissonância à critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ao permitir que setores mais propensos ao contágio da Covid 19 funcionem, desconsiderando que seria plenamente possível autorizar o funcionamento irrestrito de bares, restaurantes e congêneres.
Aduz que o Município não detém competência para determinar a proibição de consumo e comercialização de bebida alcoólica.
Defende que, nos termos do artigo 24, inciso V e IX, da Constituição Federal, compete à união e aos Estados, legislar concorrentemente sobre consumo.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de deferimento do pedido de autorização de funcionamento dos bares, restaurantes, lanchonetes, cafés, pizzarias e similares, sem a restrição de horário imposta pelo Decreto Municipal no 9.623/2020, inclusive aos finais de semana e feriados, permitindo a disponibilização de mesas e comercialização de bebidas alcóolicas para consumo no local, determinando-se a abstenção de aplicação de sanções.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento.
Como se sabe, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
Compulsando os autos, não vislumbro indício de prática de ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora.
A Constituição Federal estabelece em seu artigo 196 e seguintes, que a saúde constitui dever do Estado, lato sensu, garantido mediante políticas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso às ações para sua promoção, proteção e recuperação.
Estabelece ainda, o artigo 197 da Magna Carta, que cabe ao Poder Público, dispor sobre a regulamentação, fiscalização e controle das ações e serviços de saúde.
Pois bem.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião da apreciação da ADI no 6341, por unanimidade, ratificou o entendimento no sentido de que, os entes federativos possuem competência concorrente para adoção de medidas e providências normativas e administrativas de enfrentamento ao coronavírus.
A Suprema Corte consignou ainda que, o exercício desta competência deve resguardar a autonomia dos entes federativos.
Destarte, nos termos do artigo 23, inciso II da Constituição Federal, constitui competência comum da União, Estados e Municípios, legislar sobre saúde pública; competindo ainda ao ente municipal, exclusivamente, legislar sobre assunto de interesse local.
Assim, não vislumbro, por ora, inconstitucionalidade na edição do ato normativo.
Não é de desconhecimento deste Relator que, a Corte Suprema possui precedentes no sentido de que, em matéria de saúde e proteção à vida, os atos de agentes públicos, especialmente durante a pandemia, devem seguir critérios científicos.
Por ocasião da apreciação do Agravo de Instrumento no 101450-36.2020.8.11.0000, a Polícia Militar do Município de Rondonópolis, por meio do Ofício no 193/2020, informou que, comparando-se o período em que havia a liberação de bebidas alcóolicas e após o ato normativo de proibição, o número de ocorrências mostrou-se quatro vezes menor, consignando que, “fica claro que o consumo de bebida alcoólica influencia diretamente na manutenção da ordem pública, aumentando o volume de ocorrências e obstruindo as demais fiscalizações”.
Tecidos estes delineamentos, não se encontra evidenciada a abusividade ou ilegalidade do ato administrativo. Pelo contrário, a medida adotada pelo Poder Público mostra-se em observância a critérios de prevenção e precaução, não havendo se falar em inobservância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Registre-se ainda que, o ato perpetrado pela autoridade coatora, encontra amparo em recomendação da Organização Mundial de Saúde[1], no sentido de que os gestores públicos promovam a restrição de acesso à bebidas alcóolicas, ao fundamento de que estas reduzem a imunidade, além de que o consumo excessivo pode prejudicar a saúde e elevar o risco de violência doméstica durante a quarentena.
De mesmo modo, forçoso reconhecer que, desarrazoado seria permitir o funcionamento irrestrito dos estabelecimentos representados pelo Agravante, de modo que, a cautela recomenda a distinção de horários de funcionamento entre padarias e bares, a título de exemplo, não havendo falar em violação ao princípio da isonomia, face a flagrante distinção das atividades econômicas que exercem.
Ainda que as atividades exercidas por restaurantes e congêneres sejam essenciais, o Decreto no 10.282/2020, que regulamenta a Lei no 13.979/2020, admite sua limitação, mediante adoção de ato específico pelo Poder Público.
Feitas estas considerações, ponderando-se os interesses em conflito, visando ao bem comum, devem prevalecer medidas voltadas à saúde da população, em detrimento, ainda que momentaneamente, de restrição ao consumo da população e a liberação do comércio de forma irrestrita.
Cumpre esclarecer que, cabe ao gestor público, que melhor detém o conhecimento acerca da realidade local, decidir as políticas públicas a serem adotadas.
Consoante entendimento adotado pelo e. Ministro Dias Toffoli, nos autos do pedido de Suspensão de Tutela Provisória no 417/MT, deve ser respeitada a competência constitucional de cada ente da Federação para atuar, dentro de sua área territorial e com vistas a resguardar sua necessária autonomia para assim proceder.
Assim, não cabe ao Poder Judiciário, determinar, in initio litis, o horário de funcionamento de bares, restaurantes e congêneres, promovendo verdadeira substituição ao Poder Executivo.
Registre-se que, acertadas ou não, de acordo com as convicções pessoais de cada um, no presente momento, devem ser respeitadas as decisões promovidas pelos gestores locais, especialmente diante do fato que o mandato eletivo que estes exercem, representa a vontade da maioria dos cidadãos.
Assim, ausente indício de ilegalidade ou violação à direito constitucionalmente assegurado, por ora, não há falar em intervenção do Poder Judiciário.
Posto isso, não demonstrados concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora, pressupostos para a concessão da liminar no writ of mandamus (art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator
[1]https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/4/alcohol-does-not-protect-against-covid-19-access-should-be-restricted-during-lockdown